Tribunal: TJMT
Processo: 0019932-64.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019932-64.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TANAKA MASSAVI DA SILVA - CPF: 000.417.031-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO EMANUEL NORDEZ (RECORRENTE), SONIA MARIA HOMAN (RECORRENTE), MARCIA MARTINS (RECORRENTE), ABES ALEXANDRE DE MORAES (VÍTIMA), BRUNO EMANUEL NORDEZ (ASSISTENTE), WANDERLEY PIRES DA CUNHA JUNIOR - CPF: 044.842.461-47 (ASSISTENTE), ZELIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 236.423.271-68 (ASSISTENTE), MARITSA JOANA DE MORAES - CPF: 344.811.921-00 (ASSISTENTE), JEFFERSON LEMES VENDRAMINI - CPF: 718.432.991-00 (ASSISTENTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (ASSISTENTE), ANA BENTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.342.971-73 (ASSISTENTE), VERONICA RODRIGUES PELEGRIM - CPF: 031.918.191-00 (ASSISTENTE), ABES ALEXANDRE DE MORAES - CPF: 925.264.701-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALEGADA A LEGÍTIMA DEFESA PARA SUBSIDIAR O PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERSA NO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca. Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, bastantes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

TANAKA MASSAVI DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
TANAKA MASSAVI DA SILVA
em face da r. decisão de ID
176102024,
proferida pelo d. Juízo da
12.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação
penal n.o

0019932-64.2020.8.11.0042
, na qual foi

pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
176102035
, o recorrente almeja
a
absolvição sumária
, sob o viés de que agiu em legítima defesa, destacando a existência luta corporal entre os envolvidos e o fato de ter feito um único disparo de arma de fogo contra a vítima. Ao cabo, realiza o
prequestionamento
de dispositivos legais, com o fim de interpor recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
176102038
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID
176102040
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
180414166,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
, adotando,
per relationem
, os fundamentos lançados nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
TANAKA MASSAVI DA SILVA
foi
denunciado
(ID 176104175 - Pág. 288/290) e
pronunciado
(ID
176102024
) pela prática do crime de homicídio, na forma simples, pois, na data de
11 de maio de 2020
, por volta das 23h30m, na via pública da Rua 45, esquina com a rua 10, bairro Boa Esperança, na Comarca de Cuiabá – MT, imbuído de
animus necandi
,
matou
a vítima
Abes Alexandre de Morais
, por meio de disparo de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia (ID 176104175 - Pág. 249/254).

Consta na exordial acusatória que, na data de 06/05/2020, por volta das 04h15, ocorreu uma desavença entre os envolvidos, pois o ora recorrente atribuiu à vítima o cometimento de crime patrimonial no bairro Boa Esperança e, além disso, agrediu-a fisicamente e a ameaçou com o emprego de arma de fogo, tudo na condição de vigilante do local.

Na mesma oportunidade, a vítima relatou tal evento aos integrantes de uma guarnição policial que estava no local para apuração daquele delito patrimonial e estes a recomendaram confeccionar um boletim de ocorrência sobre o ocorrido. A par de tal orientação,
Abes Alexandre de Morais
efetuou uma gravação da conversa que teve com o ora recorrente, na qual este confirma ter feito imputações falsas sobre a autoria daquele fato.

Já no dia 11/05/2020, a vítima se encontrava no local de trabalho do ora recorrente e, por circunstâncias não esclarecidas, este deferiu disparos de arma de fogo em desfavor daquela, que, a despeito de ter sido socorrida por outrem, veio a óbito em decorrência da gravidade dos ferimentos.

No âmbito da Delegacia de Polícia,
TANAKA MASSAVI DA SILVA
confessou ser o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

- Do almejado reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo na conduta, a divergência deve ser levada à apreciação do Tribunal Popular, atento ao
standard
probatório angariado, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que ele, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Com efeito, a
materialidade

da infração penal

encontra-se delineada por meio do boletim de ocorrência (ID 176104175 - pág. 8/10), da certidão de óbito (ID 176104175 - pág. 29), do laudo pericial (ID 176104175 - pág. 73), do laudo de necropsia (ID 176104175 - Pág. 249), do termo de apreensão (ID 176104175 - pág. 161), do relatório policial final (ID 176104175 - Pág. 231/241), além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
TANAKA MASSAVI DA SILVA
no ilícito, notadamente porque admitiu tanto na fase
inquisitiva
como em
juízo
que, na mencionada data, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima; todavia, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

Com efeito, o recorrente
TANAKA
disse
extrajudicialmente
que trabalhava como vigilante no bairro Boa Esperança e, com o fim de se proteger, utilizava arma de fogo.

Especificamente no tocante ao
modus operandi
do crime, salientou que
nunca
tinha visto o ofendido anteriormente à data do fato, porém, o viu sentado na cadeira do seu posto de trabalho e o indagou a razão pela qual estava ali e soube, então, que aguardava a chegada de um ônibus. Por ser madrugada, alertou-o que o evento não ocorreria e, nesse instante, sem qualquer motivo aparente, a vítima
“partiu para cima”
(sic), acusando-lhe de ser o
“brabão
” (sic) e de
“estar aterrorizando o bairro”
(sic), sucedendo a isso socos e um golpe conhecido por
“mata leão”
em seu desfavor, além reverbérios no sentido de que
“ela estava lá para as últimas consequências”
(sic).

Destacou, ademais, que passou a sentir falta de ar e, como solução à desvantagem em que se encontrava, decidiu fingir um desmaio, instante em que a vítima lhe soltou, tomou posse da sua arma de fogo e tentou desferir um tiro, sem sucesso, pois não a engatilhou. Nesse momento, empurrou o ofendido e entraram em luta corporal, vindo o artefato bélico cair no chão. Desta vez, conseguiu sair do entrevero, se apossar da arma de fogo, mirar e efetuar um disparo contra a vítima
Abes
, em legítima defesa (ID 176104175 - Pág. 179/182).

Sob o crivo do contraditório
(ID
176101999), o recorrente alterou a sua versão, salientando, desta vez, que ocorrera um crime de furto na residência do Sr.
Marcos
, no bairro Boa Esperança e, na condição de vigilante, foi acionado por aquele e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

Nesse instante, a vítima iniciou o trajeto pela via pública em que o crime havia ocorrido e veio a parar perto da residência do Sr.
Marcos
, com o fim de tirar fotografia de uma placa que informava sobre aluguel de quitinete, acrescentando, outrossim, que ela trazia consigo uma mochila
“volumosa”
(sic). Assim, suspeitou que a vítima pudesse ser a autora do delito patrimonial e a abordou, sem violência física, causando irresignação naquela, nada obstante lhe tenha mostrado o conteúdo da mochila, que não continha a
res furtiva
.

Passados alguns dias do ocorrido, encontrou a vítima sentada no ponto de parada dos vigilantes do bairro Boa Esperança - onde também tem um ponto de ônibus - ocasião em que ela lhe disse
“ah, você que é o vigilante brabão”
(sic) e, de inopino,
“partiu para cima”
(sic), dando-lhe um soco no olho, sem prejuízo de obter êxito na retirada da arma de fogo que estava na mochila do depoente e de tentar efetuar um disparo, mas sem sucesso.

Por essa razão, a vítima jogou a arma no chão e iniciaram novamente a luta corporal, ressaltando que permaneceu em desvantagem, por ter levado um golpe
“mata-leão”
, tanto é assim que fingiu um desmaio, medida a qual lhe garantia a soltura e o distanciamento entre eles, sucedido da sua ação de tomar posse da arma de fogo e efetuar um único disparo em desfavor do ofendido, na cabeça (Relatório de Mídia de ID
176101999
).

No cenário posto, aparentemente,
TANAKA MASSAVI DA SILVA
logrou êxito em cessar a injusta agressão anteriormente ao disparo, ao sair do golpe denominado
“mata-leão”
e rumar em direção à arma de fogo que, conforme salientado em audiência, tratava-se de uma garrucha e que invariavelmente necessitaria do uso de duas mãos, senão de espaço entre os envolvidos, para manuseá-la.

Somado a isso, ressai duvidoso se o ofendido possuía força superior à do ora recorrente, na medida em que a dinâmica do primeiro contato existente entre eles, ocorrido em 06/05/2020, indica justamente o contrário, especialmente se cotejado os termos do depoimento extrajudicial do cabo da Polícia Militar,
Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho
(ID

176104175 - Pág. 187/188).

Na ocasião, a testemunha se recordou que estava em diligência no bairro Boa Esperança para elucidação da autoria de um crime de furto e, nessa oportunidade, foi abordado por uma pessoa [a vítima] que lhe relatara ter sido agredida fisicamente e ameaçada por um possível segurança do bairro. Disse que
“(...)
o homem lhe jogou no chão e o agrediu com pontapés, lhe ameaçando com uma arma de fogo que parecia uma espingarda tipo carabina e que o suspeito após o agredir teria saído em uma motocicleta de cor vermelha
”
(sic).

Na mesma toada, são os conteúdos das conversas existentes entre a vítima e
Ana Benta Alves de Oliveira
(ID 176104175 - Pág. 42/44), bem como o teor do depoimento judicial da testemunha
Jefferson Lemes Vendramini
, este no sentido de que a vítima lhe contara sobre um problema ocorrido no bairro Boa Esperança, onde um indivíduo lhe havia chutado e apontado uma arma de fogo contra a sua cabeça (Relatório de Mídia de ID
176101999)
.

Outrossim, não se pode dizer com convicção que o recorrente utilizou
moderadamente
dos meios disponíveis para se afastar das agressões ventiladas, à medida que atingiu região vital do corpo humano [cabeça], mesmo diante da possibilidade de efetuar um disparo para o alto ou, ainda em região não colocasse a vida da vítima em risco, condutas estas em tese possíveis diante do fato de ele exercer há anos o ofício de vigilante e deter expertise na contenção de atos ilícitos, que, não raras as vezes, envolve a violência.

Diferente do sustentado pela i. defesa, tal raciocínio não se desconstitui em razão de a vítima ter sido atingida com um único disparo de arma de fogo, porquanto, em audiência de instrução, ressaiu elucidado que se tratava da capacidade máxima de disparo a ser feita ininterruptamente, a representar, ao menos por ora, o esgotamento dos recursos disponíveis naquela situação.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

TANAKA MASSAVI DA SILVA

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...]
Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.
”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
TANAKA MASSAVI DA SILVA
,

mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
12.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação
penal n.o

0019932-64.2020.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023